Tribunal: TJES
Processo: 5002021-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002021-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: DILSON ANTONIO LIMA ALVES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. INCIDÊNCIA POR EVENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que deferiu tutela provisória para determinar a suspensão de descontos mensais relativos ao contrato de nº 351394558-8 em benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$500,00. O agravante alega ausência dos requisitos legais para a medida liminar, bem como desnecessidade da imposição de astreintes, ou, alternativamente, pleiteia sua redução e limitação com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória de urgência que suspende os descontos mensais no benefício previdenciário do autor; (ii) estabelecer se é cabível a readequação da multa cominatória imposta, considerando sua proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência se justifica diante da alegação de falha na prestação do serviço bancário, consubstanciada na ausência de prova da contratação do empréstimo consignado impugnado, cuja autenticidade foi questionada pelo autor.

A manutenção dos descontos mensais em benefício de natureza alimentar sem a devida comprovação contratual configura risco de dano irreparável ou de difícil reparação, legitimando a suspensão determinada pelo juízo de origem.

A imposição de multa coercitiva visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se converter em instrumento de enriquecimento sem causa.

A estipulação da multa por evento de descumprimento, com limitação ao montante de R$5.000,00, revela-se adequada à natureza da obrigação imposta e atende à função pedagógica da medida, conforme precedentes do próprio tribunal e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário é cabível quando a instituição financeira não comprova a validade do contrato impugnado pelo consumidor.

A multa cominatória deve ser fixada de forma proporcional à obrigação imposta, podendo incidir por evento de descumprimento, com limitação razoável de valor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 369, 429, II, e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021; STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJES, AgInt nº 5006191-74.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 01.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002021-88.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: DILSON ANTONIO LIMA ALVES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo
BANCO PAN S.A.

em
razão
da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5
ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
DILSON ANTONIO LIMA ALVES
,

que deferiu o pedido liminar para determinar que a instituição financeira se abstenha de realizar descontos relativos ao
contrato
nº 351394558-8, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais).

Aponta
o recorrente, inicialmente, que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida liminar.

E mais:
des
necessária
a
fixação

das astreintes,
sendo pleiteada, subsidiariamente, a sua redução e limitação,
em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito d
a irresignação
.

O
autor, aqui agravad
o
, ajuizou ação
de
obrigação de fazer
c/c
indenização por danos morais e materiais

sustentando que a instituição financeira agravante estaria realizando descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria,
em decorrência de empréstimo consignado que afirma não ter contratado.

O pedido liminar de suspensão dos descontos restou acolhido pelo julgador
a quo,
o que, adianto, deve ser mantido.

Afinal, presentes os
requisitos para o deferimento da tutela de urgência, porquanto
narrou
o

autor que
houve falha na prestação do serviço pela casa bancária,
pois
não formalizou
o
contrato de empréstimo
de número 351394558-8.

Em paralelo, não cuidou o Banco
Pan S.A.
de
comprovar a efetiva
contratação.

Patente, ademais, o
dano decorrente dos
sucessivos
descontos mensais incidentes
sobre
verba alimentar
,
sendo mister a sua suspensão.

O entendimento adotado, destaco, guarda relação com o
âmbito de cognição inerente ao recurso, de modo que a matéria deverá ser oportunamente analisada pelo juízo
a quo
,

durante a instrução processual e
à luz do contraditório e ampla defesa.

Acerca da multa por descumprimento, relembro que
a
sua
finalidade
é
compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

Assim, a penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo
”
. (AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-03-2021).

Neste caso, sendo os descontos realizados mensalmente, a penalidade por descumprimento deve ser aplicada por evento,
respeitado o valor arbitrado pelo juízo
a quo,
ficando limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais), montante que
reputo adequado
à finalidade de compelir a instituição financeira a cessar os descontos da operação, sem prejuízo de ulterior deliberação, a teor do art. 537, §1º, do CPC.

O mesmo entendimento já foi adotado neste
egrégio
Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE IMPUGNADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA Nº 1.061 DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. ASTREINTES.
DESARRAZOABILIDADE DE MULTA DIÁRIA. INCIDÊNCIA APENAS A CADA DESCONTO INDEVIDO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Cuida-se, na origem, de ação ordinária por meio da qual a ora agravada narra, em sua exordial, que foi surpreendida com a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário em razão de supostos contratos de empréstimo consignado celebrados com a instituição financeira agravante. Neste contexto, afirma desconhecer os referidos negócios jurídicos, tendo diligenciado no sentido de obter esclarecimentos acerca das cobranças, restando infrutífera a tentativa de resolução do problema pela via extrajudicial. 2) Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 1.061) – portanto, de observância obrigatória por esta c. Câmara Cível, nos termos do art. 927, III, do CPC – no sentido de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 3) Logo, é da instituição financeira o ônus de comprovar a legitimidade do contrato cuja autenticidade é impugnada pelo consumidor, do que exsurge a inviabilidade – por não ter sido deflagrada a fase probatória – de se permitir a manutenção dos descontos em desfavor da parte agravada até que a questão atinente a autenticidade ou não do contrato seja solucionada mediante prova, máxime ao se considerar a boa-fé do consumidor, que depositou em juízo a integralidade dos valores disponibilizados em sua conta bancária.
4) No presente caso, a multa coercitiva foi estabelecida de forma incompatível com a obrigação fixada, visto que o arbitramento da multa cominatória em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento mostra-se desproporcional, implicando enriquecimento ilícito da requerente, já que a recalcitrância do banco agravante somente poderá ocorrer mensalmente, de tal sorte que inexiste justificativa plausível para que seja fixada multa diária. Em verdade, deverá incidir apenas a cada desconto efetuado de maneira indevida, tendo como limite o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5) Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES. Agravo de Instrumento nº 5006191-74.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 01/10/2023).

D
e conseguinte
,

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
para
estabelecer que a
multa por descumprimento
deverá incidir por evento,
ficando
limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)